Tribunal: TJDFT
Processo: 0756726-06.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO. VIA ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DO VALOR RESPECTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 810. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora não apresentou contrarrazões.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para que o débito em questão seja corrigido pela TR, e não pelo IPCA-e como consignado na sentença.

3. O recorrido comprovou o reconhecimento do pedido na seara administrativa, nos estritos limites do que foi pedido na ação. Contudo, a extinção sem julgamento de mérito priva a recorrente de exigir o cumprimento de sentença, caso o pagamento relacionado ao reconhecimento da pretensão não venha a ocorrer espontaneamente, na medida em que não haveria título judicial exequível, já que se busca uma prestação jurisdicional condenatória, e não apenas declaratória.

4. O adicional de insalubridade mostrou-se devido à recorrente mediante o reconhecimento administrativo do pedido pelo recorrido, persistindo o interesse de agir da recorrente quanto ao recebimento dos valores retroativos, corrigido monetariamente pelo IPCA, conforme definido em recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

5. Correção monetária e juros de mora. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Precedente: (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 02-05-2016 PUBLIC 03-05-2016).

6. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.

7. Sem condenação em custas em razão da isenção legal e sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.